Tribunal: TJDFT
Processo: 0737710-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737710-12.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A AGRAVADO: IMM IMPERMEABILIZACAO E SERVICOS LTDA, ANDRE LUIZ DA MOTTA MATINHA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por DAN HEBERT ENGENHARIA S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 34026039, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 34300017, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 19 de abril de 2022 às 16:15:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora